Tribunal: TJSP
Processo: 2146045-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA E PESSOAS NATURAIS. Hipótese dos autos em que restou documentalmente comprovada a hipossuficiência econômica dos Embargantes. O benefício pode ser revogado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que comprovado o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA E PESSOAS NATURAIS. Hipótese dos autos em que restou documentalmente comprovada a hipossuficiência econômica dos Embargantes. O benefício pode ser revogado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que comprovado o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, ou comprovada, nos termos da atual legislação processual civil pátria, a efetiva existência de meios econômicos disponíveis para que os Embargantes arquem com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo próprio. RECURSO DOS EMBARGANTES PROVIDO.